Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729641-11.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN JÚNIOR DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie 2. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 3. A prática de novo crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução justifica a valoração negativa da culpabilidade acusado. 4. Demonstrado de que o acusado premeditou a ação criminosa, a conduta revela-se especialmente reprovável, de modo a implicar na valoração negativa da culpabilidade. 5. Havendo duas causas de aumento de pena, como na hipótese, é possível a utilização de uma dessas para agravar a pena-base, quando se tratar de causas diversas, sem que reste configurado o bis in idem. 6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando desrespeito aos ritos processuais na utilização do instituto do reconhecimento; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, afirmando que as provas são insuficientes para respaldarem um decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, não há que se falar em irregularidade, uma vez que o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado por outras provas colhidas [...] Como dito, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova os reconhecimentos efetuados em fase inquisitorial. Tanto em fase policial como em juízo, a vítima relatou a dinâmica dos fatos de forma segura e detalhada, apontando a participação dos apelantes e individualizando a conduta de cada um dos réus. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório” (Id 65436397). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016